Tribunal: TJES
Processo: 5001005-75.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001005-75.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO NUNES MACIEL NETO
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001005-75.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: SEBASTIÃO NUNES MACIEL NETO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ex positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor. CONDENO a empresa requerida – Gol Linhas Aéreas S/A a restituir ao autor o valor de R$ 1.907,45 (Hum mil, novecentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) a título de restituição da quantia paga, com correção monetária do desembolso e juros da citação. CONDENO a requerida a pagar ao autor a título de indenização por danos materiais a quantia de R$ 5.930,52 (Cinco mil, novecentos e trinta reais e cinquenta a dois centavos) com correção monetária do desembolso (11/02/2021) e juros da citação. CONDENO ainda a empresa requerida a pagar a título de indenização por danos morais a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) , com correção monetária e juros do arbitramento”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o cometimento de ato ilícito pela requerida em razão do cancelamento de viagem aérea, bem como os danos daí decorrentes.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao afastamento das arguições processuais, bem como quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial, bem como os danos morais e materiais dele decorrentes.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Consta dos autos que o autor adquiriu bilhetes aéreos de Vitória para Cascavel para comemorar o aniversário de 90 anos de seu genitor. Afirma que foi surpreendido com a informação da empresa requerida de que seu voo foi cancelado e que a data informada para remarcação não lhe atenderia. Afirma que buscou outras companhias aéreas para adquirir novas passagens, mas lhe foi cobrada a quantia de R$ 12.000,00 e que, em razão de necessitar estar no destino almejado para comemoração do aniversário de seu pai, não teve outra alternativa senão ir de automóvel. Inicialmente, em que pese a pandemia causada pela Covid-19 tenha, inequivocamente, afetado de modo contundente o transporte aéreo e as companhias aéreas, levando insegurança às datas e horários dos voos, não cabe à ré, no caso, usar este fato para se eximir de eventuais prejuízos causados ao consumidor. Assim, a requerida Gol limitou-se a afirmar que a mudança no voo do autor ocorreu em razão da necessidade de alteração na malha aérea em razão da pandemia do COVID-19, o que, por si só, não tem o potencial de afastar eventual responsabilidade da fornecedora de serviços, uma vez que não há nenhuma comprovação neste sentido. Com isso, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, responde o fornecedor pela reparação dos danos causados ao consumidor decorrentes da falha na prestação dos serviços. Tal responsabilidade só é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que na hipótese não ocorreu. Pretende o autor o ressarcimento em relação às passagens que não utilizou, além dos gastos que teve com a viagem terrestre. Considerando que o requerente não fez uso do serviço de transporte aéreo, deve ser restituído de forma simples. Com relação aos danos materiais pleiteados em razão da viagem terrestre, os danos materiais não se presumem, de modo que os efetivos prejuízos materiais suportados devem ser suficientemente comprovados. Resta evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, deve a ré ser condenada a restituir ao consumidor os valores despendidos com a viagem por via terrestre, na quantia de R$ 5.930,52. A despeito do alegado pela requerida, a reestruturação da malha aérea devido à pandemia do Covid-19 não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora, por se tratar de fortuito interno, inerente à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, independentemente da existência de culpa relativa à prestação de serviço. Não se ignora os efeitos causados pela pandemia, ainda mais no âmbito das companhias aéreas. Porém, no caso, a ré se limitou a argumentar genericamente que a alteração ocorreu por esse motivo, não comprovando suas alegações. A ré não exibiu documentos comprovando o real motivo de cancelamento do voo, não evidenciando a impossibilidade de cumprir o voo cancelado em razão da pandemia, não sendo caso de aplicar a Resolução 556/2020 da ANAC. A situação narrada configura mais que mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, causa de inegável perturbação emocional, angústia, ansiedade e aflição intensa, causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)».

Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor arbitrado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)